Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706706-23.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LAELIO DA ABADIA LARA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPÉRIO DO CERRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSAVA AFASTADA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SÍNDICO E PRESTADOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECUROS DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de rescisão contratual contra a r. sentença, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para decretar a rescisão contratual e condenar os réus à restituição integral da quantia de R$ 39.060,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se deve ser afastada a responsabilidade solidária do síndico réu com o prestador de serviço contratado; se os serviços prestados pelo segundo requerido foram executados com a melhor técnica e em condições de uso a que se destina, devendo-lhe ainda o pagamento a mais da quantia de R$ 13.000,00 pelos serviços executados, além de fixação de perdas e danos pela rescisão imotivada por parte do condomínio. E, caso mantida a rescisão contratual, se faltou a devolução da quantia de R$ 20.000,00 ao autor. III. Razões de decidir 3. Os argumentos lançados para tentar caracterizar a ilegitimidade passiva dependem de análise do vínculo jurídico-obrigacional que se confunde com o mérito. Segundo a teoria da asserção, sua análise deve ser adiada para o momento de análise do mérito. Preliminar rejeitada. 4. Do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, é possível concluir que os requeridos atuaram em conjunto na execução da obra para ensejar a responsabilidade solidária entre ambos e que houve má prestação dos serviços de instalação dos pisos de concreto, assim como má qualidade do material (desfazimento dos pisos de concreto), motivo pelo qual o contrato deve ser rescindido com a devolução dos valores pagos. 5. Não há se falar de rescisão imotivada por parte do condomínio autor, porque seu desfazimento foi devidamente provocado pelos réus, não restando configuradas as perdas e danos e nem pendência de valor a ser pago ao segundo réu. 6. Inexiste qualquer prova quanto à alegação de que o condomínio sumiu com os pisos de concreto. 7. Devidamente demonstrado que faltou a devolução da quantia de R$ 20.000,00 ao autor, os réus devem ser condenados para realizar a respectiva restituição. IV. Dispositivo 8. Preliminar rejeitada. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso do autor conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 142, 155, 334, 371 e 1.030, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a valoração errônea da prova. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que fundado em depoimentos de informantes não compromissados, sem o esteio de elementos comprobatórios suficientes para atribuir responsabilidade solidária in casu. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela revogação da condenação atinente ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo, alternativamente, sua fixação em percentual razoável. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 142, 155, 334, 371 e 1.030, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de revogação da condenação atinente ao pagamento de honorários advocatícios ou, alternativamente, sua fixação em percentual razoável, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002